Tribunal: TJDFT
Processo: 0708672-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708672-44.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ADERSON COSTA DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO. INVIÁVEL. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. CAUSA DE AUMENTO. DIFUSÃO DE DROGA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006). A defesa requer a absolvição, alegando que a quantidade de entorpecente seria ínfima e destinada ao consumo próprio, pedindo, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas. Alternativamente, pleiteia a exclusão da valoração negativa da conduta social. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a quantidade de droga apreendida caracteriza tráfico ou uso pessoal; (ii) avaliar a validade da valoração negativa da conduta social do réu por estar em cumprimento de pena no momento do delito. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Caracterizado o crime de tráfico de drogas diante dos depoimentos dos policiais, pelas declarações do usuário na fase extrajudicial e pela apreensão de 12 trouxas de maconha no colchão do réu. 2. A quantidade de droga apreendida, embora inferior ao limite de 40 gramas estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal para presumir consumo pessoal (RE 635.659), foi acompanhada de elementos indicativos de mercancia, tais como a organização do entorpecente em porções e as declarações do usuário sobre as ameaças e as transações de drogas. 3. A jurisprudência admite que o depoimento de policiais em juízo tem força probatória, especialmente quando corroborado por outros elementos, como ocorreu no caso. 4. A valoração negativa da conduta social é justificada, uma vez que o réu cometeu novo delito durante o cumprimento de pena, frustrando a confiança do Estado. 5. A causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, referente à prática do crime em estabelecimento prisional, foi corretamente aplicada. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A apreensão de substância entorpecente em quantidade inferior a 40 gramas pode configurar tráfico quando acompanhada de outros elementos que demonstrem mercancia. 2. A conduta social negativa é validamente considerada quando o réu comete novo crime durante o cumprimento de pena. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III; CPP, art. 386, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659; TJDFT, Acórdão 1805672; STJ, AREsp 1.936.393-RJ. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33 da Lei 11.343/2006, argumentando pela desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para a conduta de porte para consumo próprio, pois a quantidade de drogas apreendida é mínima e não há outros elementos que indiquem a intenção de comercialização; b) artigo 59 do Código Penal, insurgindo-se contra a avaliação negativa dada à circunstância judicial da conduta social. Por fim, requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 33 da Lei 11.343/2006. Isso porque “A desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal não é cabível na via do recurso especial, já que demanda reexame de provas e circunstâncias fáticas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 2.658.738/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 26/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada contrariedade ao artigo 59 do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “A prática de novo crime durante a execução de pena anterior demonstra menosprezo à ordem jurídica, justificando a elevação da pena-base à título de má conduta social” (AgRg no AREsp n. 2.684.381/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 13/11/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/UniCEUB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021